Tribunal: TJMT
Processo: 0010081-16.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010081-16.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIVAN GERALDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SEORINHA ALVES RAMOS NETA - CPF: 353.909.301-00 (VÍTIMA), LEILIANE DOS SANTOS RAMOS MEDEIROS - CPF: 020.480.931-24 (VÍTIMA), TONI VICTOR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 012.928.651-64 (VÍTIMA), MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDIVAN GERALDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

a

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
- CONTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – PRESCRIÇÃO – ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DE OFÍCIO –

PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE MUDANÇA DE REGIME– NÃO INFLUENCIARIA O PRAZO PRESCRICIONAL - ACÓRDÃO DO TJMT -
TRANSCURSO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E SENTENÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO – DE OFÍCIO DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO ROUBO MAJORADO.

“São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos arts. 619 do CPP [...]. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl noAgRg no AREsp nº 13.259/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.3.2014). No mesmo sentido: ED nº 108131/2015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 31.8.2015.

“Por se tratar de questão de ordem pública, nada obsta o reconhecimento de ofício da prescrição, desde que tal circunstância seja de fato evidenciada, o que é o caso dos autos” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.385.113/DF, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2023).

“1 É intempestivo o agravo regimental, em matéria penal, interposto após o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da publicação da decisão agravada. 2. Publicada a decisão agravada em 18/4/2018 (quarta-feira), o prazo recursal findou em 23/4/2018 (segunda-feira). Todavia, o presente recurso foi protocolado apenas em 24/4/2018. 3. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39 da Lei nº 8.038/90, que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo" (AgRg nos EAREsp n. 607.127/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/5/2016, DJe 1º/6/2016). 4. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, apenas quanto ao crime do art. 129, § 9º, do CP, tendo em vista o transcurso do prazo superior a 3 anos (art. 109, VI, do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 5. Agravo regimental não conhecido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida.

(AgRg no AREsp n. 1.265.132/SP)

“A prescrição é regulada pela pena aplicada depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso ou, ainda, quando provido o apelo ministerial de forma a não alterar o prazo prescricional. Nessas circunstâncias, constatado o decurso do lapso prescricional entre quaisquer de seus marcos interruptivos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe.”
(AP 0045405-33.2010.8.11.0000, Relator: Luiz Ferreira Da Silva, -2.11.2012).

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Recurso não conhecido. De ofício declarada a extinção da punibilidade pelo roubo majorado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010081-16.2011.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por
MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS
contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, a Apelação criminal nº 0010081-16.2011.8.11.0042
, para rejeitar a preliminar de prescrição e manter a condenação do embargante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [3 vítimas] a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 168144682).

O embargante sustenta contradição porque
“não foi arguida pelo Parquet qualquer tese que teria o condão de alterar o critério para verificação da prescrição”
.

Requer o provimento para que seja sanada o vício apontado e extinta a punibilidade (ID. 174871167).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento, por entender que
“não houve a materialização do período aquisitivo da pretendida prescrição retroativa”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID. 177937174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A i. 9º Procuradoria de Justiça Criminal suscita a intempestividade dos embargos sob a assertiva de que foram interpostos fora do prazo legal [40 (quarenta) dias].

O prazo para a interposição destes embargos de declaração é de 2 (dois) dias (CPP, art. 619 e RITJMT, art. 255).

No caso, o acórdão foi disponibilizado em 29.5.2023 e o embargante interpôs este recurso aclaratório no dia 11.7.2022 (ID 174871167).

Nesse contexto, estes embargos de declaração afiguram-se intempestivos.

Logo, os embargos não devem ser conhecidos.

Adota-se precedente do c. STJ:

“São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos arts. 619 do CPP [...]. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl noAgRg no AREsp nº 13.259/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.3.2014). No mesmo sentido: ED nº 108131/2015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 31.8.2015.

Superada a matéria preliminar, analisa-se, de ofício, a extinção da punibilidade.

Isso por que,
“por se tratar de questão de ordem pública, nada obsta o reconhecimento de ofício da prescrição, desde que tal circunstância seja de fato evidenciada, o que é o caso dos autos”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.385.113/DF, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2023).

Frise-se que o c. STJ em situação semelhante [recurso intempestivo e análise da extinção da punibilidade] decidiu:

“1 É intempestivo o agravo regimental, em matéria penal, interposto após o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da publicação da decisão agravada. 2. Publicada a decisão agravada em 18/4/2018 (quarta-feira), o prazo recursal findou em 23/4/2018 (segunda-feira). Todavia, o presente recurso foi protocolado apenas em 24/4/2018. 3. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39 da Lei nº 8.038/90, que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo" (AgRg nos EAREsp n. 607.127/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/5/2016, DJe 1º/6/2016). 4. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, apenas quanto ao crime do art. 129, § 9º, do CP, tendo em vista o transcurso do prazo superior a 3 anos (art. 109, VI, do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 5. Agravo regimental não conhecido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida.

(AgRg no AREsp n. 1.265.132/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 6.12.2018)

Pois bem.

No julgamento da Apelação criminal N.U 0010081-16.2011.8.11.0042
, a preliminar de prescrição foi rejeitada, em decisão assim ementada:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – REGIME MAIS GRAVOSO E REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONHECIA PESSOALMENTE OS ACUSADOS – MAIOR CREDIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – REGIME INICIAL FECHADO – PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO – AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS. “Não se acolhe a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa, baseada na pena em concreto, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 100, §1º do Código Penal.” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES) [...]”.
(ID. 170216155).

Todavia, o
recurso
ministerial cinge-se no estabelecimento de regime fechado e na reparação de danos às vítimas, ou seja, a pretensão ministerial não seria capaz de alterar/influenciar o prazo prescricional, que corresponde a 6 (seis) anos (CP, art. 109, III), visto que o embargante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do delito [nascido em 15.9.1991 e fato cometido em 22.7.2011].

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A prescrição é regulada pela pena aplicada depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso ou, ainda, quando provido o apelo ministerial de forma a não alterar o prazo prescricional. Nessas circunstâncias, constatado o decurso do lapso prescricional entre quaisquer de seus marcos interruptivos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe.”
(AP 0045405-33.2010.8.11.0000, Relator: Luiz Ferreira Da Silva, -2.11.2012).

Nesse quadro, operou-se a
prescrição
retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [24.10.2011] até a publicação da sentença [19.3.2021] transcorreram-se mais de 6 (seis) anos, a atrair a extinção da punibilidade do apelante/apelado.

Nesse sentido, aresto deste e. Tribunal:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações, recurso
NÃO CONHECIDO.

De ofício
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do embargante pelo roubo majorado diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023